Tribunal: STF
Processo: RE 189698
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHO. SERVIDOR
PÚBLICO. URP/1989 (26,05%).
           I. - URP/1989: reposição indevida. Constitucionalidade.
           II. - URP/1989: o S.T.F., no julgamento da ADIn nº 694-DF,
decidiu ser indevida a reposição relativa à URP de fevereiro de 1989,
que foi suprimida pela Lei nº 7.730, de 31.01.89.
           III. R.E. conhecido e provido.